Tribunal: TJPA
Processo: 0802010-27.2017.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10298 - Diárias e Outras Indenizações
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0802010-27.2017.8.14.0000

AUTOR: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

REU: LOURIVAL AMARAL AFONSO, ROBERTO DE MENDONCA FRANCA JUNIOR, ROSIANY DE FATIMA DOS SANTOS ALBUQUERQUE, SONIA MARIA REZENDE SANTOS, TELMA SUELI NASCIMENTO DA SILVA, TEREZINHA LAURA VIANA DE SOUZA, TOMAZ DE AQUINO JACÓ DE AZEVEDO, WALNIZIA BARRETO FERREIRA, OTACILIA DA COSTA PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RESCISÓRIA

PROCESSO Nº 0802010-27.2017.8.14.0000

EMBARGANTE: LOURIVAL AMARAL AFONSO E OUTROS

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE ANANINDEUA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA. PRETENSÃO DE REVISÃO DO MÉRITO DECIDIDO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INADEQUAÇÃO DO RECURSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Lourival Amaral Afonso e outros contra acórdão que não conheceu de recurso de apelação interposto em Ação Rescisória ajuizada pelo Município de Ananindeua, visando desconstituir decisão que garantira o direito à percepção da Gratificação de Nível Superior (GNS). Os embargantes alegaram vícios de omissão, contradição e obscuridade no acórdão embargado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado apresenta omissão, contradição ou obscuridade que justifique a oposição dos embargos; (ii) determinar se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão proferida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração, conforme art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se exclusivamente a sanar omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais, não sendo cabíveis para rediscutir o mérito da decisão já fundamentada.

4.

O acórdão embargado analisou de forma clara e ampla os pontos controvertidos, inexistindo vícios que comprometam sua validade ou fundamentação.

5.

A tentativa de utilizar os embargos de declaração para modificar o mérito do julgado configura erro na escolha do recurso e é vedada pelo ordenamento jurídico.

6.

O princípio da fungibilidade recursal não se aplica ao caso, pois inexiste dúvida objetiva sobre o recurso cabível, caracterizando erro grosseiro.

7.

O acolhimento dos embargos com intuito de rediscutir o mérito contrariaria os princípios da segurança jurídica, da coisa julgada e da celeridade processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Embargos de declaração são inadmissíveis para rediscutir o mérito de decisão já fundamentada.

2.

O princípio da fungibilidade recursal não se aplica em caso de erro grosseiro na interposição do recurso.

3.

A coisa julgada e a segurança jurídica vedam o acolhimento de embargos declaratórios que visem à modificação do mérito decidido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, 248, § 2º, 249, 932, III; Constituição Federal/1988, arts. 5º, incisos XXXV e LV.

Vistos etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer dos Embargos de Declaração, para negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Sessão de Plenário Virtual da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de treze a vinte de maio do ano de dois mil e vinte e cinco (13 a 20/05/2025).

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de Embargos de Declaração, interposto por Lourival Amaral Afonso e outros, insurgindo-se contra decisão de não conhecimento do recurso de apelação interposto, em razão de erro grosseiro.

Na origem, trata-se de Ação Rescisória ajuizada pelo Município de Ananindeua, que objetivava desconstituir acórdão transitado em julgado em 5 de março de 2016, o qual havia reconhecido aos réus o direito à percepção da Gratificação de Nível Superior (GNS). Fundamentou-se no art. 966, V, do CPC, argumentando erro de direito e postulando a anulação do julgado.

A ação seguiu seu regular processamento, com julgamento de mérito, do qual houve interposição de recurso inapropriado ao procedimento. Em razão disso, proferiu-se decisão de não conhecimento, nos seguintes termos:

Assim, levando em consideração o disposto no art. 105, inciso II e III da Constituição Federal/88, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe, com fulcro no art. 1.011, I e 932, III, ambos do CPC/15.

Por fim, considerando a estranheza dos acontecimentos, tendo em vista que não há juízo de admissibilidade de recurso de apelação pela Vice-Presidência (art. 37, VIII, alínea a do Regimento Interno) e, tampouco juízo de admissibilidade de recurso de apelação pela própria Corte Superior e, considerando que o feito veio conclusos para deliberação, tendo concluído pela inexistência de previsão de recurso de apelação para reanálise de acórdão que delibera o mérito de ação rescisória, submeto a questão para deliberação por este colegiado.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Inconformado com a decisão, Lourival Amaral Afonso e outros interpuseram recurso de Embargos de Declaração, alegando a existência de vícios no acórdão.

Nas razões recursais, os embargantes sustentaram o acórdão embargado deixou de enfrentar de forma explícita o fundamento da decisão, relacionado à suposta revogação da Lei nº 851/1986 pela Lei nº 1.248/1995. Defenderam que a revogação não ocorreu de forma expressa, o que infringiria o disposto no art. 2º, §§ 1º e 2º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), comprometendo a segurança jurídica.

Afirmaram que o acórdão embargado não enfrentou adequadamente as questões necessárias para viabilizar a interposição de recursos especial e extraordinário, mencionando a exigência do prequestionamento, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. Alegaram que tal omissão inviabiliza o acesso às instâncias superiores.

Sustentaram que houve erro na interpretação das normas aplicáveis, comprometendo a coerência da decisão. Reforçaram que os embargos de declaração são o instrumento adequado para sanar vícios que possam influenciar o resultado da causa.

Os principais pontos alegados pelos embargantes referem-se a omissões e contradições no acórdão embargado. Estes sustentam que o julgamento desconsiderou aspectos relevantes da legislação municipal e federal, bem como princípios processuais e constitucionais.

Os embargantes apontam que o acórdão embargado não conheceu do recurso de apelação cível interposto contra a decisão que desconstituiu o direito à GNS, considerando inexistentes os pressupostos processuais. Contudo, argumentam que o recurso deveria ser recebido sob o princípio da fungibilidade recursal, respeitando os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e instrumentalidade das formas processuais (arts. 1º, 7º, 8º, 9º, 10, 277 e 933 do CPC/2015, c/c art. 5º, LV e XXXV da Constituição Federal).

Ademais, os embargantes apontam que o acórdão violou dispositivos do Código de Processo Civil e do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Pará (artigos 248, § 2º, e 249), ao não permitir a apresentação de razões finais pelas partes após a contestação. Tal omissão teria causado cerceamento de defesa, contrariando o devido processo legal e comprometendo a legitimidade do julgamento.

Referem a interpretação equivocada da revogação da Lei nº 851/1986 pela Lei nº 1.248/1995. Os embargantes sustentam que a revogação da legislação anterior não foi expressa e que o direito à GNS foi mantido sob a denominação de "Diferença de Enquadramento". Invocam o art. 2º, § 2º, da LINDB, segundo o qual normas gerais ou especiais não revogam leis anteriores de maneira tácita, salvo em caso de incompatibilidade ou regulação completa da matéria.

Os embargantes ainda ressaltam que a decisão embargada promoveu tratamento desigual entre servidores públicos em idêntica situação funcional. Alegam que outros servidores em circunstâncias semelhantes continuam a receber a GNS, ferindo o princípio da isonomia (art. 5º da Constituição Federal).

Por fim, argumentam que as omissões e contradições no acórdão embargado comprometem a plenitude da prestação jurisdicional e requerem correção para assegurar a justiça do julgamento.

Ao final, requereram que os embargos fossem acolhidos para suprir as omissões apontadas e reformar o entendimento quanto à interpretação da legislação aplicável, em especial para sanar a obscuridade sobre a alegada revogação da Lei nº 851/1986.

O Município de Ananindeua, em suas contrarrazões, pugnou pelo desprovimento dos embargos, argumentando que o recurso não se presta à rediscussão do mérito já decidido.

É o relatório.

VOTO

DECIDO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Os embargos de declaração opostos pelos recorrentes suscitam, em essência, a alegação de vício de omissão no acórdão que decidiu a ação rescisória, especialmente no que tange à aplicação do princípio da revogação tácita de leis municipais e à interpretação das normas aplicáveis ao caso concreto. Todavia, ao analisar detidamente os fundamentos apresentados e confrontá-los com os autos, verifica-se que a finalidade precípua deste recurso foi desvirtuada, na tentativa de rediscutir matéria já amplamente debatida e decidida no mérito da ação, o que é vedado no ordenamento jurídico.

Os embargos de declaração, conforme disciplinado no art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a sanar omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, sendo inadmissíveis para a reapreciação de questões já decididas de forma fundamentada. No presente caso, não há omissão no julgado que justifique a oposição dos embargos, tampouco se vislumbra contradição ou obscuridade. O acórdão embargado examinou de forma clara e detalhada todos os pontos controvertidos, utilizando-se de fundamentação jurídica adequada e suficientemente ampla.

É inequívoca a tentativa dos embargantes de utilizar os declaratórios como via inadequada para reformar o mérito da decisão, o que configura erro na escolha do instrumento processual.

Tal prática viola o princípio da estabilidade das decisões judiciais e compromete a segurança jurídica, especialmente em casos no qual o trânsito em julgado já se operou, como ocorre nos autos. A jurisprudência pátria é pacífica ao repelir o uso distorcido dos embargos de declaração, condenando a sua utilização para rediscutir o mérito ou prequestionar questões já resolvidas.

Cumpre destacar que o princípio da fungibilidade recursal, invocado de forma sub-reptícia pelos embargantes, não se aplica ao presente caso.

A fungibilidade pressupõe, necessariamente, a existência de dúvida objetiva sobre o recurso cabível e boa-fé processual. No entanto, não há qualquer margem para dúvida quanto à inadequação dos embargos declaratórios para alcançar a modificação do mérito do julgado, especialmente quando o acórdão embargado se apresenta completo e fundamentado. Assim, a tentativa de aplicar a fungibilidade neste contexto caracteriza erro grosseiro, inviabilizando sua incidência.

Ademais, o princípio da fungibilidade, como instrumento que visa corrigir equívocos processuais não dolosos, não pode ser utilizado como subterfúgio para o prolongamento injustificado do litígio. Permitir sua aplicação em situações como esta seria admitir a subversão da lógica processual, o que contraria os princípios constitucionais da eficiência e da celeridade processual. O Tribunal, ao repelir tal prática, preserva a integridade do sistema recursal e reforça o compromisso com a efetividade da tutela jurisdicional.

Ao que se observa, os embargos intentados limitam-se a reproduzir os mesmos argumentos já analisados e refutados pela decisão embargada, não acrescentando qualquer elemento capaz de demonstrar omissão, contradição ou obscuridade. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme ao afirmar que os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão de mérito, ainda que sob o pretexto de prequestionamento.

Ademais, a insistência em rediscutir os fundamentos da decisão por meio de embargos declaratórios revela não apenas erro na escolha do recurso, mas também uma tentativa de protelar o desfecho do processo. Tal conduta contraria o princípio da boa-fé processual, que exige das partes o uso diligente e responsável dos meios processuais disponíveis, sob pena de imposição de penalidades por litigância de má-fé.

Por fim, o acolhimento dos embargos de declaração com o intuito de reformar o mérito decidido implicaria, em última análise, subverter a função revisora desta Corte e desprezar a coisa julgada material, pilar fundamental do Estado Democrático de Direito. Não há espaço, no caso concreto, para qualquer reavaliação do que foi decidido de forma definitiva, pois a tutela jurisdicional já foi plenamente exercida, respeitando-se os limites impostos pela legislação processual.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 20/05/2025